Tribunal: STF
Processo: Rcl 50966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jair Gasparin e outros em face de decisão da Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, proferida nos Autos nº 0041849-55.2015.8.07.0001. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de imóvel localizado no Park Way, com desocupação da área onde residem os ora reclamantes e suas famílias, bem como autorizou a remoção de seus bens ao depósito público, se necessário.



    2. Os reclamantes narram que são legítimos possuidores de boa-fé do referido imóvel, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, a qual perdura, em alguns casos, por mais de vinte anos. Defendem, portanto, que já se tornaram proprietários pela via da prescrição aquisitiva da propriedade, tanto o é que o reclamante Jair Gasparin solicitou a declaração de direito via ação de usucapião. Asseveram que o representante legal da empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. forjou diversos documentos e, de maneira fraudulenta, ajuizou o Pprocesso nº 2011.01.1.052666-7 relativo à adjudicação compulsória da área em questão, que tramitou perante o juízo da 12ª (Décima Segunda) Vara Cível de Brasília – DF. Alegam que, por ter sido a demanda ajuizada com documentos falsos, os reclamantes, “verdadeiros adquirentes do bem”, não tomaram conhecimento da referida ação, a qual obteve sentença favorável e transitou em julgado. Afirmam que, de posse da sentença do processo de adjudicação compulsória, a empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. ainda aguardou transcorrer o prazo legal para o ajuizamento de ação rescisória e, somente após isso, ajuizou a ação de imissão na posse, cuja determinação é questionada na presente reclamação.



    3. Declaram os reclamantes que, em defesa da posse sumária legitimada por meio de contratos de direitos possessórios, compra e venda e regularização; e, em razão da recente descoberta de que a área havia sido transferida em cartório à empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda., os reclamantes ingressaram com ação anulatória no Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília (Autos nº 1022325-11.2021.8.110041), a qual resta pendente de apreciação de recurso. Concomitantemente, foi ajuizada ação rescisória (Autos nº 0731187-81.2021.80.70.0000), objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória nº 2011.01.1.052666-7, a qual foi extinta sem resolução de mérito. Sobre a matéria, apontam que há, ainda, a discussão de usucapião pleiteada nos Autos nº 0718995-16.2021.8.07.0001



    4. Relatam os autores que, embora a fraude que transferiu a titularidade do imóvel à empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. tenha sido descoberta e fora comunicado o estelionato judicial à Polícia Civil do Distrito Federal, ainda assim, no último dia 03.12.2021, a autoridade reclamada deferiu a imissão de posse ao arrematante, determinando inclusive uso de reforço policial para que fosse de desocupada a área onde residem os reclamantes e suas famílias com crianças, idosos, gestantes e adultos há décadas. Defendem que se enquadram nos requisitos da ADPF 828, de minha relatoria, razão pela qual requereram, em caráter liminar, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação. Ao final, postulam a cassação em definitivo da decisão que ordenou a desocupação da área objeto do litígio.



    5. Em 10.12.2021, deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. O órgão reclamado prestou informações e a parte beneficiária impugnou a presente reclamação.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu, mais uma vez, o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    10. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área ocupada pelos reclamantes e suas respectivas famílias em decisão interlocutória com força de mandado de reintegração de posse. Transcrevo a referida decisão:



    “Mantenho a decisão de ID Num. 106024234, eis que os fundamentos apresentados pela parte ré não conduzem a entendimento diverso e inexiste, na atual sistemática processual, a petição de reconsideração, sendo certo que eventual discordância deve ser objeto do recurso cabível. Ademais, a petição inicial da ação rescisória (processo nº 0731187-81.2021.8.07.0000) foi indeferida, conforme consulta nesta data ao PJe2i. Lado outro, a decisão de ID Num. 92437623 deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel em questão no prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Os réus foram intimados em 03/07/2021, contudo, não promoveram a desocupação. Assim, DEFIRO o pedido de ID Num. 107111312. DETERMINO ao Sr. Oficial de Justiça que proceda, em favor do AUTOR, a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado na SMPW QUADRA 8 CONJUNTO 5 LOTE 4 FRACAO A, SETOR DE MANSOES PARK WAY, BRASÍLIA - DF. DEPOIS DE CUMPRIDA A LIMINAR, DEPOSITE-SE o bem em mãos do autor ou de um de seus representantes legais. Autorizo a remoção dos bens dos réus ao depósito público, se necessário. Atribuo a presente decisão força de mandado. Por fim, aos réus para que esclareçam em 5 (cinco) dias os fatos que as testemunhas indicadas no ID Num. 108697101 presenciaram que auxiliarão no deslinde da controvérsia.” (grifos no original).” 



    11. Retomo o argumento de que o art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021 impediria a remoção das pessoas que vivem na área em questão. A norma dispõe que a suspensão das medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva não alcança as desocupações já concluídas na data da publicação da lei. A meu ver, extrai-se daí que as ocupações já efetivamente desfeitas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021 não podem ser restabelecidas. O intuito é evitar o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel. Assim, não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial. É necessário que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021 (isto é, até 07.10.2021), o que não é a hipótese dos autos.



    12. Ao prestar as informações solicitadas por esta Corte, a autoridade reclamada registra que tinha ciência do julgamento da ADPF 828 por esta Corte, contudo, não vislumbrou ser aplicável ao caso em julgamento, uma vez que não se trata de ocupação coletiva, mas apenas de duas famílias.



    13. A parte beneficiária, por sua vez, pugna pela revogação da liminar, reforçando o argumento de que a hipótese não se enquadra como área de ocupação coletiva, tendo em vista que lá residem apenas duas/três famílias, ocupando três imóveis edificados em duas frações de 2.500m², de forma individual e absolutamente independentes, diferentemente do que sustentaram na peça inicial da presente reclamação. Acrescenta que “os Reclamantes não são pessoas que possam ser consideradas socialmente vulneráveis, porquanto trata-se de empresários que estão no caso concreto se aproveitando da vulnerabilidade da Legislação, para no caso de pandemia se aproveitarem da sensibilidade da Colenda Corte de Justiça e induzir o nobre Relator a possível erro”. Informa que as residências em análise estão situadas em área nobre de Brasília – Setor de Mansões Park Way - e foram construídas com piscinas, churrasqueiras e paisagismo, cujo valor de mercado de cada fração ultrapassa cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem contar as edificações, de acordo com anúncios retirados de portais de venda de imóveis na região. 



    14. Do que consta nos autos, convenço-me de que o caso concreto não se amolda de modo estrito às hipóteses e exceções estabelecidas na decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    15. A controvérsia, na origem, envolve apenas três imóveis, o que, a princípio, não configuraria posse coletiva, afastando a aplicação do paradigma suscitado. Acrescento que, ao analisar os documentos acostados aos autos pela parte beneficiária — entre eles fotos aéreas das residências que revelam se tratar de imóveis de alto padrão; anúncios de venda de residências na mesma região, que corroboram o elevado valor dos imóveis; além de contratos que comprovam serem os reclamantes empresários —, concluo que os autores não preenchem os requisitos delimitados pela ADPF 828, quais sejam, vulnerabilidade e desproteção.



     16. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.



    17. Por fim, vale ressaltar que, nos termos da sentença proferida na ação de imissão na posse (Autos nº 0041849-55.2015.8.07.0001), ficou demonstrada a inaptidão dos ora reclamantes em confirmar a alegada falsidade do documento utilizado para comprovar a aquisição da área em questão pela empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. Ademais, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF declarou que os reclamantes deveriam ter ajuizado ação rescisória para tal finalidade, amparados no art. 485, VI, do CPC/73. Nada obstante, apenas ajuizaram tal ação em setembro de 2021, oito anos depois do trânsito em julgado e para discutir a ausência de regularidade da intimação, pois direcionadas ao estagiário (Processo nº 0731187-81.2021.8.07.0000). 



    18. Nesse cenário, o Juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência de posse injusta, bem como o consequente direito de propriedade da empresa beneficiária sobre o imóvel objeto dos autos. Extraio trecho pertinente da referida decisão:



    “II. Fundamentação



    O processo em análise tem por fundamento o direito de propriedade sobre a Fração “A” do imóvel situado no SMPW Quadra 8, conjunto 5, lote 4, Núcleo Bandeirante. A certidão de registro de imóveis foi juntada no ID 37631975 - Pág. 10 a 17, fruto de adjudicação compulsória determinada nos autos do processo de nº 2011.01.1.052666-7, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília. Os réus argumentam que o documento utilizado para comprovar a aquisição é falso e, para tanto, apresentaram o laudo de exame grafodocumentoscópico de ID 98915608. Contudo, tal documento, por si só, não é capaz de afastar a coisa julgada. Os requeridos deveriam ter ajuizado ação rescisória para tal finalidade, amparados no art. 485, VI, do CPC/73. Nada obstante, apenas ajuizaram tal ação em setembro de 2021, oito anos depois do trânsito em julgado e para discutir a ausência de regularidade da intimação, pois direcionadas ao estagiário (processo nº 0731187-81.2021.8.07.0000). A petição inicial foi indeferida. Existe, portanto, coisa julgada a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel objeto dos autos e o proprietário tem, conforme prescreve o art. 1.228 do CC, o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.A posse injusta, prevista no art. 1.228 do CC é mais ampla que aquela prevista no art. 1.200, pois ainda que não decorrente de violência, clandestinidade ou precariedade, não é oponível ao titular registral se não tiver causa subjacente ou passível de se convolar em propriedade. Assim é que o locatário não pode ter sua posse legítima perturbada pelo proprietário-locador. Mas entre as partes não existe causa de posse. Os réus poderiam arguir a aquisição da posse por usucapião, mas não o fizeram nem provaram seus requisitos. Os réus já sustentaram o exercício da posse em outras oportunidades, mas o direito lhes foi negado (ID 37631975 - Pág. 57 a 73). Já há coisa julgada a respeito da ausência de posse de boa-fé. Observe-se que a transmissão da propriedade se dá com o registro de títulos e, se a arrematante CONASA porventura alienou os direitos a pessoas diversas a questão deve ser resolvida, se o caso, pela indenização das benfeitorias realizadas, mas não há aptidão para obstar o exercício do direito de reivindicação pelo real proprietário. Portanto, não havendo prévia desconstituição do título registral, a autora tem direito de ser imitida na posse do imóvel de sua propriedade. 



    III. Dispositivo 



    Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para determinar a imissão da autora na posse do imóvel localizado no SMPW Quadra 8, conjunto 5, lote 4, caracterizado como Fração “A”, equivalente a 5.000m² (matrícula nº 11.274, do 4º Ofício de Registro de Imóveis do DF).”



    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, III, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília,1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator